Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-52.2023.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001108-52.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA - CPF: 010.243.711-40 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1001108-52.2023.811.0101

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES SOB A RUBRICA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DE SUA AUTORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA ABUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de débitos referentes às faturas de outubro de 2022 e janeiro de 2023, nos valores de R$ 4.828,83 e R$ 2.323,25, respectivamente, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores sob a rubrica de “recuperação de consumo” diante da ausência de prova inequívoca da irregularidade e de sua autoria pelo consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a autora e a concessionária de energia elétrica, estando presentes os requisitos legais dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, cabia à concessionária comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência da irregularidade e sua autoria, o que não se verifica nos autos.

O laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente e carece de assinatura da consumidora e do técnico responsável, tornando-se prova insuficiente para imputação de fraude.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ entende que a cobrança baseada em procedimento unilateral e sem contraditório afronta os direitos do consumidor e não gera obrigação de pagamento.

A inexistência de prova de irregularidade imputável ao consumidor torna indevida a cobrança sob pena de presunção de má-fé, inadmissível no ordenamento jurídico.

A negativação decorrente de débito indevido configura dano moral
in re ipsa
, e o valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade do caso.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% decorre da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar, de forma inequívoca e bilateralmente validada, a existência de irregularidade e a autoria pelo consumidor para legitimar a cobrança de valores sob a rubrica de “recuperação de consumo”.

A produção de laudo técnico unilateral, desacompanhado de elementos mínimos de contraditório, não autoriza a cobrança de valores adicionais ao consumidor.

A cobrança indevida com negativação indevida do nome do consumidor enseja dano moral, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 1000380-15.2019.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024, DJE 17.06.2024; TJMT, Ap 145088/2017, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.04.2018, DJE 03.05.2018; TJMT, RAC 1005483-58.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021; TJMT, Ap 1057863-87.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2023, DJE 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001108-52.2023.811.0101

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais
, ajuizada por
VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA,
que JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, para declarar a inexistência dos débitos constantes nas faturas de outubro de 2022 e janeiro de 2023, nos valores de R$ 4.828,83 (quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) e R$ 2.323,25 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), nesta ordem, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a sentença recorrida declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas dos meses de outubro de 2022 e janeiro de 2023, respectivamente nos valores de R$ 4.828,83 e R$ 2.323,25, sem permitir a revisão ou compensação de valores, ensejando, assim, enriquecimento sem causa por parte da autora.

Alega que as cobranças decorrem de procedimento regular de acerto de leitura, em razão de impossibilidade de coleta da leitura real nos meses anteriores (agosto e setembro de 2022), em conformidade com a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que autoriza o faturamento pela média e posterior compensação.

Argumenta que a leitura foi confirmada
in loco
, o medidor encontra-se em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico, e, portanto, não houve ilegalidade na conduta da empresa.

Afirma que o débito decorre de consumo efetivo, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a inexistência de ato ilícito e por se tratar de exercício regular de direito.

Ao final, requer: (a) a reforma da sentença, com o reconhecimento da regularidade dos débitos e da improcedência dos pedidos iniciais; ou (b) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões (id. 316580411), a parte autora defende a manutenção da sentença, com a condenação da concessionada de energia ao pagamento das custas e majoração dos honorários advocatícios.

O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante id. 317923896.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais
, ajuizada por
VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA,
que JULGOU PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, para declarar a inexistência dos débitos constantes nas faturas de outubro de 2022 e janeiro de 2023, nos valores de R$ 4.828,83 (quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos) e R$ 2.323,25 (dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos), nesta ordem, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade das cobranças efetuadas pela ENERGISA referentes a faturas nos valores de R$ 4.828,83 (outubro/22) e R$ 2.323,25 (janeiro/23) em que a parte autora é titular da Unidade Consumidora no 6/3711795-9, emitidas sob a rubrica de "recuperação de consumo".

A concessionária interpõe apelação, requerendo a reforma total da decisão, sob os argumentos de legalidade da cobrança, ausência de ato ilícito e impossibilidade de enriquecimento sem causa.

A autora, ao juntar comprovantes de faturas anteriores e demonstrar que reside em imóvel rústico e de baixa demanda elétrica, logrou satisfazer tal ônus.

Inicialmente, importante mencionar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Portanto cabia à concessionária, diante da inversão do ônus probatório, comprovar de forma irrefutável a regularidade da cobrança.

Contudo, quanto ao laudo técnico id. 316580383, que atestou nenhuma anomalia na Unidade Consumidora,
frisa-se que este fora realizado de forma unilateral
, não havendo uma única assinatura tanto da consumidora quanto do técnico que realizou a inspeção:

Dessa forma, resta evidente que a parte requerida não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento por julgados de nosso eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ.

(N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).”
(Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.”

(TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte Requerente, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo que
o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto, não havendo reparos a serem feitos.

Destarte, em julgamento desta Segunda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivosde crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simples inserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.
II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) – Grifei.

Diante dos fatos,
a r. sentença deve ser mantida.

Com tais considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025